Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – PERICULOSIDADE – GARANTIA DA INSTRUÇÃO – RÉU FORAGIDO.
1) Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, a fuga demonstra a nítida intenção do agente em se furtar da aplicação da lei penal, não sendo viável reconhecê-la como decorrência do direito de defesa.
2) Indícios de que o paciente ameaçou testemunhas sigilosas é fundamento hábil a justificar a prisão para a garantia da ordem pública.